Tribunal: TJSP
Processo: 1003100-08.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Colisão entre automóvel e motocicleta. Vítima fatal. Apelo das partes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia inviável diante do tempo decorrido desde o acidente e não preservação dos veículos. Perícia científica que não apurou a velocidade dos veículos. Culpa do condutor do automóvel que sequer visualizou a

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Colisão entre automóvel e motocicleta. Vítima fatal. Apelo das partes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia inviável diante do tempo decorrido desde o acidente e não preservação dos veículos. Perícia científica que não apurou a velocidade dos veículos. Culpa do condutor do automóvel que sequer visualizou a motocicleta, a despeito de insistir que esta trafegava em baixa velocidade. Inobservância ao dever de manter distância segura do veículo da frente. Colisão traseira. Presunção de culpa não elidida (art. 29 do CTB). Legitimidade do proprietário do veículo por culpa "in eligendo" e "in vigilando". Precedentes da Corte e do STJ. Danos morais. Vítima fatal. Configuração "in re ipsa". Falecimento de ente querido, de forma abrupta, em decorrência de acidente grave. "Quantum" indenizatório. Valor que não deve ser reduzido nem majorado, porquanto atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Lide secundária. Responsabilidade solidária da seguradora. Súmula 537, do STJ. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278215
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003100-08.2017.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes/apelados
MARIA APARECIDA BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), MAPFRE VERA CRUZ
SEGURADORA S/A e SANDRO MARIO DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
apelada/apelante CLEUZA MARTINS DE OLIVEIRA ROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003100-08.2017.8.26.0597 -Voto no 12.541
2
COMARCA:
SERTÃOZINHO
APELANTES:
SANDRO MARIO DE SOUZA, MARIA APARECIDA BUENO, MAPFRE
VERA CRUZ SEGURADORA S/A E CLEUZA MARTINS DE OLIVEIRA
ROSSI
APELADOS:
OS MESMOS
VOTO N.o 12.541
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Sentença de procedência. Colisão entre automóvel e
motocicleta. Vítima fatal. Apelo das partes. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Perícia inviável diante do tempo decorrido
desde o acidente e não preservação dos veículos. Perícia científica
que não apurou a velocidade dos veículos. Culpa do condutor do
automóvel que sequer visualizou a motocicleta, a despeito de
insistir que esta trafegava em baixa velocidade. Inobservância ao
dever de manter distância segura do veículo da frente. Colisão
traseira. Presunção de culpa não elidida (art. 29 do CTB).
Legitimidade do proprietário do veículo por culpa “in eligendo” e
“in vigilando”. Precedentes da Corte e do STJ. Danos morais.
Vítima fatal. Configuração “in re ipsa”. Falecimento de ente
querido, de forma abrupta, em decorrência de acidente grave.
“Quantum” indenizatório. Valor que não deve ser reduzido nem
majorado, porquanto atendidos os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. Lide secundária. Responsabilidade solidária da
seguradora. Súmula 537, do STJ. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais fundada em
acidente de veículo, cujo pedido principal foi julgado parcialmente procedente na
sentença de fls. 431/436 e procedente a lide secundária, condenando os réus,
solidariamente, a pagar à autora o valor de R$ 100.000,00, com juros de 1% ao mês
desde a citação e correção monetária desde a sentença, e a seguradora a reembolsar o
denunciante, observado o limite da apólice. Pela sucumbência, os réus foram
condenados a pagar as custas, despesas e honorários do autor, fixados em 10% sobre o
valor da condenação, ressalvada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003100-08.2017.8.26.0597 -Voto no 12.541
3
Apela a corré Maria Aparecida (fls. 438/449), arguindo,
preliminarmente, ilegitimidade passiva, por não estar comprovada a culpa do requerido e,
consequentemente, sua responsabilidade como proprietária do veículo, insistindo que os
documentos do condutor, bem como do veículo, estavam em ordem. Afirma que as
testemunhas não esclareceram como ocorreu o acidente e o laudo pericial e exame
necroscópico foram inconclusivos, não demonstrando a velocidade dos veículos. Insiste
que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.
Aduz cerceamento de defesa, pois necessária a produção de prova pericial.
Apela a seguradora litisdenunciada (fls. 468/480), sustentando
que o segurado não formalizou a entrega de documentação como previsto na apólice, o
que afasta a responsabilidade da seguradora. Entende que sem o pedido administrativo
não há como se falar em recusa. Insiste que sem a comprovação do recebimento da
indenização do seguro DPVAT, impossível o pagamento da indenização securitária.
Discorda da ocorrência de danos morais indenizáveis. Roga, subsidiariamente, pela
redução da quantia fixada.
O corréu Sandro Mário também apela (fls. 483/498), impugnando,
preliminarmente,
o
benefício da justiça gratuita concedido à autora. Ainda
preliminarmente, argui nulidade por cerceamento de defesa, pois imprescindível a prova
pericial. Sustenta que a sentença é contraditória, pois decidiu com base na ausência de
prova, enquanto indeferiu a prova pericial, única capaz de elucidar as circunstâncias.
Salienta que a colisão ocorreu porque o de cujus estava pilotando a motocicleta em
velocidade baixa e com a lanterna traseira apagada, sendo que os fatos aconteceram às
5h30m, quando ainda não amanhecido o dia. Insiste que nem o boletim de ocorrência,
nem o laudo da polícia científica foram conclusivos acerca da culpa do apelante,
observando ter constado do laudo pericial que, no local, não havia iluminação pública,
bem como que, pelos danos, não foi possível determinar a eficiência dos sistemas de
segurança da motocicleta. Salienta que as circunstâncias demonstram que ser
impossível o apelante estar em alta velocidade. Pugna, subsidiariamente, pela redução
da verba arbitrada.
Por fim, a autora apela (fls. 499/506), requerendo a majoração da
indenização fixada a título de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003100-08.2017.8.26.0597 -Voto no 12.541
4
Os recursos são tempestivos, preparado o da seguradora e isento
de preparo os dos réus e da autora.
Contrarrazões às fls. 509/514, 515/519 e 520/540.
Recebem-se os apelos nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, no que tange à impugnação à justiça gratuita
concedida à autora, nada há que afaste a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência apresentada com a inicial, à luz do art. 99, § 3o, do CPC, o que impõe a
manutenção do benefício.
A sentença considerou que o corréu Sandro, condutor do veículo
Sandero, não guardou distância segura atingindo a motocicleta conduzida pelo marido da
autora, que veio a óbito na ocasião.
Alega a autora que a culpa pelo acidente é do corréu Sandro,
também apelante, atingindo-o na traseira na Rodovia Atílio Balbo, Km 329+100m, área
rural de Sertãozinho/SP, sentido Ribeirão Preto-Sertãozinho, por volta de 5h30m, no dia
22/05/2014.
Juntados aos autos o boletim de ocorrência (fls. 23/26) e o laudo
pericial do Instituto de Criminalística (fls. 28/38).
A despeito da insistência dos réus, não se vislumbra o alegado
cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003100-08.2017.8.26.0597 -Voto no 12.541
5
De acordo com o art. 355, do CPC, a perícia pode ser indeferida
nas seguintes hipóteses:
I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;
II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;
III - a verificação for impraticável
No caso dos autos, como bem observado pelo d. Juízo a quo, a
perícia era mesmo impraticável (art. 355, III, do CPC). Isso porque o acidente ocorreu em
2014 e não há evidência de que os veículos tenham sido preservados depois de quase 6
anos dos fatos.
Não há mínimo indício de viabilidade da produção da prova que,
segundo os próprios postulantes, tendia provar a culpa (fls. 446) e, em resumo, a
dinâmica do acidente (fls. 489), revelando-se estritamente protelatória, o que não se
admite (art. 370, parágrafo único, do CPC).
Sendo assim, não se vislumbra contradição ao se confirmar a
culpa do corréu Sandro.
Nesse sentido, o Laudo Pericial do Instituto de Criminalística
confirmou que se tratava de via de pista dupla de sentidos opostos, separadas por
canteiro central, dotada de duas faixas de rolamento de mesmo sentido, além do leito
carroçável ser revestido de camada asfáltica, seca, em bom estado de conservação, cuja
velocidade máxima era de 110km/h. Confirmou-se ainda que o local não é dotado de
iluminação pública, não tendo sido encontradas marcas de frenagem, mas apenas de
derrapagem (fls. 28/30).
O documento revela ainda que a motocicleta se encontrava na
pista à direita, e o veículo Sandero conduzido pelo corréu Sandro, possuía danos
intensos na dianteira, inclusive com para-brisa fraturado devido ao impacto com o corpo
do de cujus (fls. 32/34).
Quanto à dinâmica do acidente, esclareceu-se que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003100-08.2017.8.26.0597 -Voto no 12.541
6
“Estava o automóvel Sandero de placas CYT9425 trafegando pela
Rodovia Atilio Balbo, no sentido Ribeirão PretoàSertãozinho na faixa de
rolamento da direita, quando, na altura do km 329+100metros, colidiu sua
dianteira com a traseira da motocicleta Honda CG 150 de placa
CTY-3864 que trafegava na faixa de rolamento da direita no mesmo
sentido, vindo a derraparem e derivarem à direita da pista, tendo em
seguida atravessado o canteiro de grama, a pista de retorno adjacente e
chocaram-se contra o barranco em pontos distintos, tendo a motocicleta
imobilizando-se neste ponto e o carro prosseguiu em movimento após o
choque, vindo a capotar e imobilizar-se sobre suas rodas a
aproximadamente 25 metros da motocicleta. Após a colisão inicial, a
vítima teria sido projetada sobre o capô do veículo e evoluído contra o
para-brisas, tendo sido carregada pelo carro e arremessada instantes
depois, aterrissando-se metros adiante da posição em que o automóvel
se imobilizou, vindo a óbito no local”
A perícia não identificou evidências que permitissem aferir a
velocidade dos veículos.
O corréu Sandro insiste na versão contraditória de que a
motocicleta era conduzida em velocidade baixa e sem luz de freio. Contudo, o próprio
apelante ressalta que o local dos fatos exigia a velocidade reduzida dos veículos - o que
também foi por ele obedecido -, até porque se tratava de área próxima à praça de
pedágio, compor uma alça de acesso e ser defronte a posto policial.
As testemunhas ouvidas confirmaram que se tratava de local em
que os veículos trafegavam abaixo da velocidade máxima que era de 110km/h.
A testemunha Fabiano Cordeiro Barroso, policial militar que
atendeu à ocorrência, disse se recordar do acidente, confirmou que o local não é dotado
de iluminação pública e também que o local é considerado de trânsito rápido e que, pelos
vestígios, presumiram que se tratava de colisão traseira.
A outra testemunha, Waldomiro Alves Magalhães, também policial
militar que atendeu à ocorrência, afirmou lembrar vagamente do caso. Afirmou que se
tratava de colisão traseira, que os veículos costumam transitar em velocidade abaixo da
máxima, que é de 110km/h.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003100-08.2017.8.26.0597 -Voto no 12.541
7
O corréu Sandro, no entanto, afirmou em seu depoimento que
trafegava a velocidade de 90km/h a 100km/h e que sequer visualizou a motocicleta a
frente, insistindo que ela estava em velocidade muito reduzida.
Contudo, nada há nos autos que corrobore a tese defendida e,
como dito, a prova pericial era inócua neste momento processual.
Se o local impunha aos veículos a redução da velocidade, e a
motocicleta trafegava em velocidade reduzida, não se vislumbra a incoerência
sustentada pelo corréu. Pelo contrário. Ao sustentar que o local impunha a redução da
velocidade e depor que sequer visualizou a motocicleta à sua frente, confirma a
presunção da culpa de quem colide na traseira sem manter a distância segura, a teor do
que estabelece o artigo 29, inciso II, do CTB. Confira-se:
Art. 29, inciso II, do CTB. “o condutor deverá guardar distância de
segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao
bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da
circulação, do veículo e as condições climáticas.”
Referido dispositivo estabelece presunção relativa de culpa contra
aquele que colide na parte traseira de outro veículo, caracterizada pela inobservância da
distância de segurança em relação ao automóvel que trafega à sua frente.
Atenta-se ao disposto no art. 28 do CTB, aplicável a todo e
qualquer motorista.
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito.
Assim, incontroverso que o veículo Sandero atingiu a motocicleta
na traseira em via sem iluminação pública e em bom estado de conservação.
Por outro lado, o conjunto probatório não revelou quaisquer
indícios de circunstâncias influenciadoras na colisão, prova da qual o corréu Sandro não
se desincumbiu, consoante os sobreditos dispositivos 28 e 29 do CTB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003100-08.2017.8.26.0597 -Voto no 12.541
8
O caso cuida de ação de responsabilidade civil, fundamentada
nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Nesse sentido:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais, fundada em
acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Colisão da
motocicleta da ré na traseira do veículo da autora. Presunção de culpa
não elidida pela ré. O condutor do veículo que segue atrás deve dirigir
seu veículo em velocidade compatível, guardando a distância necessária
do veículo que segue à sua frente, a fim de que possa frenar o seu sem
se chocar contra a traseira daquele. Ausente prova de eventual culpa
exclusiva ou concorrente do condutor do veículo da autora, a
responsabilidade da ré é mantida. Danos materiais demonstrados nos
orçamentos para reparos do veículo. Lucros cessantes consistentes no
período em que a autora deixou de locar o veículo taxi. Honorários
advocatícios fixados por equidade, ante o pequeno valor da condenação
(art. 85, §8o, CPC). Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1003049-93.2019.8.26.0704; Relator (a): Morais
Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV
- Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de
Registro: 03/03/2020)
Ação de reparação de danos acidente de trânsito colisão traseira
morte do condutor da motocicleta - presunção de culpa daquele que
atinge a traseira do veículo a sua frente não desconstituída dinâmica do
acidente confirmada por laudo do instituto de criminalística e prova
testemunhal - dano moral a favor da autora Malvina, mãe da vítima,
majorado
pensão mensal devida
presunção de dependência
econômica recíproca entre familiares de baixa renda - vedada a
compensação de honorários
art. 85 § 14 do CPC
apelação das
autoras provida em parte, não acolhida a da ré.
(TJSP; Apelação Cível 1008823-42.2014.8.26.0361; Relator (a): Eros
Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das
Cruzes - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de
Registro: 20/08/2019)
ACIDENTE DE TRÂNSITO Colisão entre automóvel e motocicleta
Ação de indenização por danos morais proposta pela condutora da
motocicleta Sentença de procedência Apelo do réu Culpa da autora
não caracterizada Colisão traseira Presunção de culpa do réu não
elidida por outros elementos de prova Danos morais caracterizados
Sentença mantida Apelação desprovida
(TJSP; Apelação Cível 1000276-11.2017.8.26.0651; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Valparaíso - 1a Vara; Data do Julgamento: 06/02/2019;
Data de Registro: 06/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003100-08.2017.8.26.0597 -Voto no 12.541
9
A parte autora se desincumbiu do dever de comprovar que o réu
agiu com culpa, desrespeitando legislação de trânsito, uma vez que não guardou
distância segura a fim de que fosse evitado o acidente.
Também foram comprovados os requisitos da responsabilidade
civil, quais sejam, ação culposa, dano e o nexo causal entre eles, nos termos do art. 373,
I, do Código e Processo Civil.
O réu não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, do
CPC (art. 333, II, do CPC/73), deixando de comprovar a excludente da responsabilidade
do condutor da motocicleta, é de rigor a procedência da demanda, devendo a ré reparar
o dano, nos termos do art. 927 do Cód. Civil.
Quanto à proprietária do veículo Sandero, a responsabilidade é
solidária com o condutor pelos danos provocados, em decorrência de culpa “in vigilando”
e “in elegendo”.
Neste sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO A QUO. PROPOSITURA
DA AÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS REPETITIVOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 106/STJ. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
1.
Segundo
o
entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso repetitivo, é a propositura da demanda, e não a citação,
que interrompe a prescrição. 2. Nos termos do Enunciado n.o 106 da
Súmula do STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não
justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 3. O
proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos
decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. 4. O
recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que
dispõe a Súmula n.o 7 do STJ. 5. A verificação da ocorrência de culpa
exclusiva da vítima ou culpa concorrente demanda a revisão de provas.
Incidência da Súmula n.o 7/STJ. 6. A divergência entre julgados do
mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula n.o 13/STJ). 7.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1561894/ES,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 01/03/2016, DJe 11/03/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003100-08.2017.8.26.0597 -Voto no 12.541
10
RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. FALECIMENTO DE UM DOS
MOTORISTAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
RECURSO
ESPECIAL
DAS
AUTORAS.
[...]
4.
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 4. O
proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes
de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando
que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja
oneroso ou gratuito. [...] 8. Recurso especial das autoras improvido, e
provido, parcialmente, o dos réus. (REsp 1484286/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/02/2015, DJe 10/03/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
ATROPELAMENTO. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. PROPRIETÁRIO. EMPRÉSTIMO. [...] 2. A tradição
de veículo automotor, independentemente do registro da transferência
para o novo proprietário no órgão de trânsito, afasta a responsabilidade
do alienante pelos fatos posteriores decorrentes da utilização do bem
(Súmula 132/STJ). 3. Hipótese, todavia, em que o Tribunal de origem
considerou que a alienação do veículo não foi demonstrada pelos
documentos juntados aos autos. Incidência da Súmula 7/STJ, no ponto.
4. O proprietário do veículo que o empresta a terceiros responde
solidariamente pelos danos decorrentes de sua utilização. Precedentes.
[...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag
823.567/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
-
CULPA
DO
PREPOSTO
DO
SINDICATORÉU
COMPROVADA
NA
ESFERA
CRIMINAL
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
PELO RESSARCIMENTO DOS DANOS MORAIS - CULPA IN
VIGILANDO E IN ELIGENDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO BEM
FIXADO - JUROS DE MORA COMPUTADOS DA DATA DO EVENTO
DANOSO - ENUNCIADO DA SUMULA N.o 54 DO E. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSOS IMPRÓVIDOS, REJEITADAS AS
PRELIMINARES". O proprietário do veículo causador de acidente de
trânsito responde solidariamente com o condutor pelos danos
provocados em decorrência de culpa in vigilando e in eligendo. (TJSP;
Apelação 0209939-36.2008.8.26.0100; Relator (a): Renato Sartorelli;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro:
27/04/2018)
Responsabilidade civil. "Ação indenizatória por danos pessoais e morais".
Acidente de trânsito. Morte da mãe dos autores, atropelada na calçada,
por veículo atingido pelo veículo de propriedade da corré Maria Cristina,
conduzido pela corré Karina. Responsabilidade das rés evidenciada nos
autos. Danos morais fixados em R$ 46.850,00. Danos materiais relativos
às despesas com o funeral comprovados. Ação julgada parcialmente
procedente. Apelação da corré Maria Cristina. Legitimidade passiva do
proprietário do veículo existente. "Culpa in eligendo". Precedentes do
STJ. Recurso improvido. Apelação da corré Karina. Pretensão ao
afastamento
dos
danos
morais.
Impossibilidade.
Danos
morais
comprovados. Morte da genitora dos recorridos. Redução: descabimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003100-08.2017.8.26.0597 -Voto no 12.541
11
Valor arbitrado que atende aos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade. Recurso improvido. Sentença mantida. Arbitramento
de honorários recursais: cabimento. Recursos impróvidos, com
observação. (TJSP; Apelação 1006191-22.2014.8.26.0562; Relator (a):
Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/05/2018; Data de Registro: 04/05/2018) Ação indenizatória. Acidente
de trânsito. Legitimidade passiva da proprietária do veículo reconhecida.
Culpa "in eligendo" abarcada pelo art. 186 do CC/02. "A jurisprudência do
STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde
solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado
por culpa do condutor." (STJ, AgRg no AREsp 752.321/SP). Inexistência
de provas de transmissão da posse em data anterior àquela do acidente.
Danos materiais devidamente comprovados. Ação procedente. Apelo
improvido. (TJSP; Apelação 1016180-15.2016.8.26.0002; Relator (a):
Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/03/2018; Data de Registro: 27/03/2018)
Quanto ao dano extrapatrimonial pelo óbito do esposo da autora,
é inegável que o falecimento de um ente querido, por si só, traz enorme abalo emocional,
notadamente quando vítima de acidente grave, a justificar a imposição de reparação por
dano moral.
Ademais, não se discute a dor e o sofrimento a que foi submetido
a autora, que se viu privada do convívio com o marido, provedor do lar, morto de forma
violenta.
Assim, relativamente ao dano moral, é evidente sua ocorrência;
provado, então, “in re ipsa”.
Além disso, “Deve-se reconhecer, contudo, que, em alguns casos,
não somente o prejudicado direto padece, mas outras pessoas a ele estreitamente
ligadas são igualmente atingidas, tornando-se vítimas indiretas do ato lesivo. Assim,
experimentam os danos de forma reflexa, pelo convívio diuturno com os resultados do
dano padecido pela vítima imediata, por estarem a ele ligadas por laços afetivos e
circunstâncias de grande proximidade, aptas a também causar-lhes o intenso sofrimento
pessoal. (...) O dano moral por ricochete ou préjudice d'affection constitui direito
personalíssimo dos referidos autores, e autônomo, conferindo-lhes direto à indenização
por dano reflexo, por terem sido atingidos, também, em sua esfera de sofrimento.
SÉRGIO SEVERO assinala que: Sobrevivendo a vítima direta, sua incapacidade pode
gerar um dano a outrem. Neste caso, o liame de proximidade deve ser mais estreito. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003100-08.2017.8.26.0597 -Voto no 12.541
12
familiares mais próximos da vítima direta gozam o privilégio da presunção - juris tantum -
de que sofreram um dano em função da morte do parente, mas, se a vítima sobreviver,
devem comprovar que a situação é grave e que, em função da convivência com a vítima,
há um curso causal suficientemente previsível no sentido de que o dano efetivar-se-á ('Os
danos extrapatrimoniais',São Paulo: Saraiva, 1996, pp. 25/26).” (3a Turma, REsp 876.448/RJ, Rel. Min.
Sidnei Beneti, DJ de 21/09/2010)
Dessa maneira, no que tange ao “quantum” indenizatório, a
respectiva reparação extrapatrimonial deverá levar em conta a capacidade financeira das
partes, bem como o valor deverá atenuar e mitigar, ainda que minimamente, os severos
sofrimentos impostos aos lesados. A respeito, ensina Carlos Alberto Bittar:
Em consonância com essa diretriz, a indenização por danos morais deve
traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à
sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou o evento
lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível
com o vulto dos interesses e conflito, refletindo-se, de modo expressivo,
no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da
ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser
quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do
patrimônio do lesante (in "Reparação Civil por Danos Morais", 3a edição,
1997, Revista dos Tribunais, p. 233)
E ainda sobre o tema, vale citar o entendimento de Rui Stoco, no
sentido de que, “para a composição do dano moral exige-se um nexo de coerência.
Impõe esse nexo uma correção entre o que se pede e aquilo que se necessita e, ainda,
entre o que se necessita e o que se pode efetivamente pagar. É na fixação de valor para
efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada
pertinência e transita com maior desenvoltura. (...) Em resumo, tratando-se de dano
moral, nas hipóteses em que a lei não estabeleça os critérios de reparação, impõe-se,
obediência ao que podemos chamar de 'binômio do equilíbrio', de sorte que a
compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem
recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada,
que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e
satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.”
(Rui Stoco “in” Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 9a ed., RT, p. 995).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003100-08.2017.8.26.0597 -Voto no 12.541
13
Não se olvida, registre-se, a delicadeza da questão, a
impossibilidade de valorar efetivamente o dano sofrido pelos autores e a dor de cada um.
Contudo, considerando os parâmetros jurisprudenciais praticados
por este Tribunal, as peculiaridades do caso, afigura-se adequada a fixação da
indenização à autora no valor de R$100.000,00, por atender à dúplice finalidade da
reparação moral, compensatória à vítima e inibitória ao ofensor, não representando
procedimento de enriquecimento para aquele a que se pretende indenizar, como também
não é diminuto a ponto de não incentivar o cometimento de imprudências ao volante,
evitando a reiteração de condutas indevidas, não havendo falar, por outro lado, em
redução.
Aplica-se, ao caso, o método bifásico adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, em que em uma primeira etapa se estabelece um valor básico para a
indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de
precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes e, num segundo
momento, são consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor
da indenização (STJ, AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).
Sobre o tema, confiram-se os julgados:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Morte do filho dos autores. Colisão entre ônibus e bicicleta.
Responsabilidade civil dos réus configurada. Ônibus, sendo um veículo
de grande porte, que deve priorizar a segurança dos veículos de menor
porte. Condutor do coletivo que deveria ter redobrado a sua atenção ao
verificar a presença do ciclista próximo ao seu veículo. Dinâmica do
acidente que dá conta de que houve culpa concorrente da vítima. Ciclista
que trafegava, indevidamente, pelas marcas de canalização da via ("faixa
zebrada"). Vítima que agiu com imprudência ao não se atentar à
aproximação do coletivo, que se preparava para encostar junto ao ponto
de ônibus localizado após a faixa zebrada. Laudo pericial que, ademais,
constatou problemas nos freios da bicicleta. Inexistência de prova segura
da alegada dependência econômica dos genitores para com o seu
falecido filho. Presunção de dependência que só se aplica às famílias de
baixa renda. Circunstância não verificada. Pensão afastada. Morte de
filho dos autores que gera, à evidência, sofrimento e abalo psicológico
que ultrapassa o mero aborrecimento. Quantia fixada em R$62.200,00
que não comporta redução. Culpa concorrente reconhecida que, no
entanto, reduz a indenização pela metade. Juros de mora que devem
incidir a partir da data do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Sentença
parcialmente reformada. Sucumbência recíproca reconhecida. Recursos
dos réus providos em parte. (TJSP; Apelação Cível
0013242-82.2012.8.26.0009; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003100-08.2017.8.26.0597 -Voto no 12.541
14
32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019)
Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente ferroviário, julgada parcialmente procedente.
Pretensão à reforma manifestada pela ré. Responsabilidade objetiva da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM, nos termos do
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, com a ressalva de que, no caso
concreto, ficou evidenciada a culpa concorrente da vítima, de modo que
se impõe a procedência parcial da pretensão indenizatória. Indenização
por dano moral devida. A morte de familiar (in casu, pai das autoras) em
acidente de trânsito gera dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das autoras que não
pode ser reduzido, inclusive porque se conforma ao parâmetro mínimo
considerado razoável pelo C. Superior Tribunal de Justiça (e
considerando a culpa concorrente). Pensão mensal que devida às
autoras, filhas da vítima, por força dos artigos 948, inciso II, e 1.696 do
Código Civil. Dependência econômica que é presumida. Pensionamento
corretamente fixado na razão de 1/3 (um terço) da comprovada renda
mensal da vítima (já considerada a culpa concorrente), até a data em que
as beneficiárias completarem 25 (vinte e cinco) anos. O reconhecimento
da culpa concorrente, com redução pela metade das verbas
indenizatórias, determina a divisão igualitária dos ônus da sucumbência.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001134-31.2017.8.26.0299; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 1a Vara; Data do
Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro: 29/07/2019)
Por fim, no que tange à lide secundária, é de se ressaltar que a
responsabilidade da seguradora é solidária junto com o segurado, à luz do que determina
a Súmula 537, do STJ, que assim dispõe:
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a
denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto
com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”
Irrelevante a regularização do sinistro antes do ajuizamento da
demanda, até porque o réu imputava ao condutor da motocicleta a culpa pelo acidente.
Saliente-se que o envio de eventuais documentos não é inviabilizado com a propositura
da ação, nem mesmo quanto ao seguro DPVAT, recebimento já admitido pela autora no
valor máximo (fls. 405). Ademais, a seguradora apelante sequer negou a cobertura ao
contrário, aceitou a denunciação a fls. 252 -, o que revela o intuito protelatório da
insurgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003100-08.2017.8.26.0597 -Voto no 12.541
15
Face ao contido no artigo 85 do artigo 85, § 11, do CPC, os
honorários advocatícios são majorados para 12% do valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
ALFREDO ATTIÉ
Relator